Tribunal: TJPA
Processo: 0008672-67.2016.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008672-67.2016.8.14.0067

APELANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA

APELADO: M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MUNICÍPIO REQUERIDO APRESENTOU COMO PEÇA DE DEFESA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NO LUGAR DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ERRO GROSEIRO. INSTITUTOS PROCESSUAIS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Trata-se de ação monitória onde o autor visa o recebimento dos valores decorrentes das notas fiscais acostadas, referentes ao fornecimento de medicamentos e materiais técnicos hospitalares fornecidos ao Município, provenientes do processo de licitação do qual saiu vencedor.

II- Ao apresentar defesa, o Município interpôs exceção de pré-executividade ao invés de apresentar embargos monitórios, a qual foi rejeitada pelo magistrado sentenciante por inadequação ao procedimento monitório.

III- Em razões recursais, o apelante pugna pela aplicação do princípio da fungibilidade, a fim de que a exceção de pré-executividade seja recebida como embargos monitórios.

IV- A utilização de via processual inadequada quando inexiste dúvida razoável na defesa configura erro grosseiro, insuscetível de correção com lastro no princípio da fungibilidade e da celeridade processual.

V- Recurso conhecido e desprovido. Sentença de 1º grau mantida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MOCAJUBA
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Mocajuba, nos autos da
Ação Monitória
, ajuizada por
M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
.

Historiando os fatos, a empresa autora ajuizou referida ação narrando que firmou contrato com o Município requerido, decorrente do procedimento licitatório realizado na modalidade pregão eletrônico, para fornecimento de medicamentos e matérias técnicos hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria e Fundos Municipais da Saúde do Município e que apesar de ter fornecido os produtos em questão, não recebeu a contraprestação devida, conforme notas fiscais justadas aos autos.

O processo seguiu regular tramitação, até a prolação da sentença que julgou procedente a ação monitória, nos seguintes termos (id. 2461723):

“(...)
Rejeito a exceção de pré-executividade
apresentada pela requerida por clara inadequação ao procedimento da ação monitória.

(...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação monitória, constituindo, de pleno direito, o titulo executivo judicial, ficando a ré obrigada pelo pagamento de R$ 44.084,82 (oitenta e quatro mil, oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos). (...)”

O Município de Mocajuba interpôs embargos de declaração com efeitos infringentes (id. 2461724), os quais, após serem contra-arrazoados, foram julgados improcedentes, conforme sentença de id. 2461728.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso de apelação (id. 2461729).

Em suas razões, aduz que o juízo rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Município alegando inadequação do procedimento à ação monitória, todavia, no seu entendimento, a exceção de pré-executividade poderia ter sido recebida como embargos monitórios, aplicando-se o princípio da fungibilidade e da celeridade processual.

Argui que a exceção de pré-executividade destina-se à analise prévia, sem garantia do juízo, de matérias de ordem pública, que devam ser conhecidas de oficio pelo juiz, justamente o que foi alegado pelo Município, que suscitou a nulidade do suposto titulo apresentado pela empresa.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de anular a sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade, devendo-se dar prosseguimento ao feito.

A empresa apelada apresentou contrarrazões (id. 2461731).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 2462938).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 2562667).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

O cerne da questão gira em torno do acerto ou não da sentença de piso que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelo Município de Mocajuba nos autos da ação monitória proposta em face do Ente Público e julgou procedente o feito monitório, constituindo de pleno direito o titulo executivo judicial.

O ponto central da controvérsia gravita em torno da possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade para o recebimento da peça de defesa apresentada, nominada de exceção de pré-executividade como se embargos monitórios fossem.

Todavia, a pretensão recursal não merece prosperar.

A ação monitória está prevista no art. 700 a 702 do Código de Processo Civil.

O art. 700 do CPC, dispõe que:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de titulo executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I- o pagamento de quantia em dinheiro;

II- a entrega de coisa fungível ou infungível ou bem móvel ou imóvel;

III- o adimplemento de obrigação de fazer ou não de não fazer;

O art. 702, por sua vez, prevê o meio de defesa cabível para se opor a ação monitória, qual seja, os embargos monitórios:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

§1º. Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

Noutra banda, a exceção de pré-executividade consiste em uma medida judicial cabível no processo de execução para se discutir matéria que deva ser conhecida de ofício ou que não demande dilação probatória. Dessa forma, a prova deve ser pré-constituída e documental, não sendo possível a instrução probatória. Por ter seu objeto restrito às matérias de ordem pública, a oposição da exceção de pré-executividade não exige garantia do juízo.

Com efeito, trata-se de institutos processuais distintos, que apresentam finalidades diversas. Enquanto nos embargos monitórios, pode-se suscitar qualquer matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum, na exceção de pré-executividade, o objeto é restrito as questões de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado.

Não bastasse isso, ao analisar a peça de defesa que o apelante pretende ver aplicado o princípio da fungibilidade, constata-se que toda a argumentação e fundamentação defensiva baseia-se na suposta existência de um feito executivo, como se ação combatida fosse uma ação de execução (id. 2461722).

Para melhor ilustrar a questão, cumpre-nos transcrever alguns trechos da peça. Em um deles, o apelante afirma:

“A exceção de pré-executividade é uma espécie excepcional de defesa especifica do processo de execução, ou seja, independente de embargos do devedor, que é ação de conhecimento incidental à execução, o executado pode promover a sua defesa pedindo a extinção do processo, por falta do preenchimento dos requisitos legais.

No presente caso, verifica-se a possibilidade da presente exceção de pré-executividade porquanto o crédito exigido pela empresa requerente é inexigível, eis que o crédito ora executado não é titulo executivo elencado no art. 794 do NCPC, senão vejamos:”

Mais adiante, aponta excesso de execução, com fundamento no art. 917 do CPC,
in verbis
:

“Nessa linha, nota-se que há o aumento dos valores exigíveis nas notas, isto é, o Autor não demonstra detalhadamente qual o percentual utilizado no cálculo da correção e ainda inclui os honorários no valor de 10% (dez por cento) sobre todos os cálculos apresentados, nessa linha, o legislador esmiuçou as hipóteses de excesso de execução, sendo este rol taxativo, buscando a preservação da obrigação de apresentação do valor que o devedor entende correto.”

E continua, pugnando pela nulidade da execução:

“Logo, na presente execução, a sua nulidade há de ser decretada, a saber: o titulo é ilíquido e inexigível e a jurisprudência é exatamente nesse sentido, como se infere dos seguintes arestos:”

Dessa forma, a utilização de via processual inadequada quando inexiste dúvida razoável na defesa configura erro grosseiro insuscetível de correção com lastro no princípio da fungibilidade e da celeridade processual.

Não houve apenas um equivoco de nomenclatura da peça de defesa apresentada no bojo da ação monitória. Houve erro grotesco na argumentação e fundamentação defensiva.

Na hipótese, o erro grosseiro resta patente, não sendo possível admitir a fungibilidade entre as peças processuais, tendo em vista que a fungibilidade pressupõe a presença de dúvida objetiva e ausência de erro grosseiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Mocajuba, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
16
de
agosto
de 20
21

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 25/08/2021